Tribunal: STF
Processo: AI 137794
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          -  Improcedencia  da alegação  de  que, no  caso,  não será
necessario  o reexame de provas para concluir-se em sentido contrario
ao  acórdão recorrido  quanto a  destinação de  seus terrenos e areas
urbanas para efeito de enquadramento, ou não, na hipótese prevista no
artigo 47, par. 3., III, parte final, do ADCT.
          -  Sendo  o prequestionamento  requisito  constitucional do
recurso  extraordinário, só  se podem  examinar nele  as questões que
foram  prequestionadas,  não  se  excetuando  dessa  regra  as  que a
legislação   processual   genericamente   declara   susceptiveis   de
apreciação "ex officio" em qualquer grau de jurisdição, que se tem de
entender  que e em qualquer grau de jurisdição ordinaria, sob pena de
ofensa ao texto constitucional.
          Agravo regimental a que se nega provimento.